Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006924-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 36.896.975/0001-97 (APELADO), MARCOS AMORIM SHIMADA - CPF: 870.203.861-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Execução de Título Extrajudicial.
SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU NÃO CITADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §6o DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.

O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, disciplinam sobre a necessidade de extinção do processo por abandono da causa mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado e apresentado sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1006924-74.2018.8.11.041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de MARCOS AMORIM SHIMADA e POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVIÇOS LTDA – extinguiu referida ação, fundamento o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogou a liminar concedida nos autos.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a quo, no caso presente não agiu com o costumeiro acerto e, em consequência, deixou de fazer Justiça ao apelante, resultando daí este recurso, que espera seja conhecido e provido.

No que tange a taxa do oficial de justiça, que a Instituição Bancária teve ciência do despacho id 108860684 para apresentar guia Oficial de Justiça para fins de intimação da parte requerida. Assim sendo, a taxa foi recolhida e paga pelo banco em 08/02/2023 conforme documentos anexos para fins de prosseguimento da demanda.

Todavia, que por algum motivo desconhecido a petição de juntada não se encontra no PJE-MT, assim sendo, reitera a juntada da mesma para fins de prosseguimento da demanda, haja vista, que a mesma foi paga dentro do tempo hábil do despacho id 108860684.

Que mesmo juntado aos autos a guia recolhida, o Apelante foi surpreendido com a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, §1o do Código de Processo Civil.

Sustenta não haver inércia ou abandono do banco apelante.

Alega que a extinção do processo fundada no abandono de causa não pode prescindir do elemento subjetivo, ou seja, a induvidosa desídia processual do autor.

Destaca ausência do requerimento de extinção, posto que a conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento da parte ré que sequer foi citada.

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que impossível é a extinção do processo sem o devido exame meritório – em caso de abandono da causa pelo autor – em havendo o requerimento do réu, tendo em vista que este tem interesse na prestação jurisdicional.

Prequestiona o artigo 5.o, incisos XXXVI, inciso LV, da Constituição Federal, para os fins previstos no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e artigo 102, da Constituição Federal, de acordo com o entendimento do STF na Súmula 240, que asseguram eventual interposição de Recursos Extraordinário e Especial.

Requer provimento ao presente Recurso de Apelação, anulando a r, sentença proferida às fls., a fim de que, afastada a extinção da ação.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1006924-74.2018.8.11.041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de MARCOS AMORIM SHIMADA e POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVIÇOS LTDA – extinguiu referida ação, fundamento o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogou a liminar concedida nos autos.

Pois Bem

Da análise dos autos tenho que o Apelo não merece provimento. Senão vejamos:

A parte Apelante foi devidamente intimada, sendo certo que ficou inerte.

Desta feita, a insurgência do Apelante não prospera, haja vista que sua omissão no cumprimento da decisão judicial configurou hipótese legal de extinção do feito, conforme estabelece o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

No que se refere a súmula 240 do STJ é cediço que ela disciplina a necessidade de requerimento do réu para decretar o abandono da causa pelo autor, todavia referida súmula é relativizada pelo art. 485, §6o do Código de Processo Civil, que impõe a necessidade do requerimento do réu somente se for oferecida defesa:

“Art. 485 [...]

§ 6
o

Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (Destaquei)

Portanto, para que haja a necessidade do requerimento do réu para se decretar o abandono da causa pelo autor é necessário que ele tenha sido citado e apresentado sua defesa.

Ocorre que, no caso dos autos não ocorreu a citação a parte Apelada e, por óbvio, inexiste a defesa nos autos, portanto, não se aplica a espécie o entendimento da súmula 240 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ABANDONO DA CAUSA ANTES DA CITAÇÃO
. CABIMENTO. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.
É inaplicável a espécie a Súmula 240 do STJ, já que sequer houve a citação do ente público demandado até que prolatada a sentença extintiva
. Julgados do STJ. Abandono da causa. Em que pese haja entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade da demonstração do pedido administrativo é dever do procurador se manifestar nos autos quando intimado para tanto, caso não venha ao caderno processual a decisão por abandono da causa é a medida correta. Requisito da intimação pessoal cumprido. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077119733, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 30/05/2018).

Extinção do processo. Demora na citação. Súmula 240 do STJ. 1 A falta de citação não significa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é hipótese de extinção. 2 -
Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.
3 - Apelação provida. (TJ-DF - APC: 20110111169446, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 03/02/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 265) (Destaquei)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023